Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022130-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Convênio, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE RORAIMA - CNPJ: 84.012.012/0001-26 (APELANTE), MIVANILDO DA SILVA MATOS - CPF: 199.746.632-53 (ADVOGADO), JOSE RUYDERLAN FERREIRA LESSA - CPF: 072.240.872-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - CNPJ: 84.012.533/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THICIANE GUANABARA SOUZA - CPF: 464.342.322-68 (ADVOGADO), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – UNIDADE DA FEDERAÇÃO SENDO DEMANDADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO PRECEDIDO DE PROCESSO LICITATÓRIO – PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO SOBRE A REGRA GERAL PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O atual Código de Ritos (CPC/15), em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, inovou em relação à competência, estabelecendo que o Estado poderá ser demandado no domicílio do autor, conforme estabelece o art. 52, parágrafo único.

2. De acordo com as regras previstas na lei de licitações vigentes à época dos fatos, é cláusula necessária em todo contrato administrativo o estabelecimento da cláusula de foro de eleição, a teor do que dispõe o art. 55, §2o, da Lei no 8.666/93.

3. A cláusula de foro de eleição dever prevalecer por dois motivos, quais sejam: A) Prevalência da lei esp
ecial sobre a regra geral
(lex specialis derogat generalis)
; B) Prevalência do interesse público sobre o interesse privado.

4. Preliminar de incompetência acolhida e
determinada a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista (RR) para processar e julgar o presente feito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE RORAIMA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no
1022130-94.2019.811.0041
, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito ao crédito do Apelado no importe de R$ 124.032,00 (cento

e vinte quatro mil, trinta e dois reais), bem como condenou o Apelante a pagar ao autor o valor indicado, acrescido de juros e correção monetária.

Por fim, condenou o Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 83552636), o Apelante, em sede de preliminar, sustenta a incompetência do juízo, ante a existência de foro de eleição contratual.

No mérito, argumenta que o autor não comprovou o cumprimento do contrato e que é ônus seu provar acerca da existência do direito.

Contrarrazões apresentadas no Id. 83552641.

Não há manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO):

O Apelante, em sede de preliminar, sustenta a incompetência do juízo, ante a existência de foro de eleição estabelecido contratualmente.

Para dirimir a questão preliminar suscitada pelo Estado de Roraima, necessário responder a seguinte questão:

Pode um Estado da federação brasileira ser demandado em outra unidade federativa?

De acordo com os princípios federativos, não poderia, em tese, um Estado ser réu em ação judicial movida em outro Estado da federação, pois haveria uma quebra no pacto federativo, haja vista que um ente federativo não é hierarquicamente superior ou inferior aos demais.

Todos os entes federativos estão no mesmo nível de hierarquia federativa.

Tal ideia estava bastante presente no Código de Buzaid (CPC/73).

Tanto é verdade que o CPC/73 não previa tal possibilidade.

A única previsão era a União ou o Território poderem ser demandados nas capitais, a teor do
que
estabelecia o art. 99 do CPC/73.

O atual Código de Ritos (Código Fux), em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, inovou em relação à competência, estabelecendo que o Estado poderá ser demandado no domicílio do autor, conforme estabelece o art. 52, parágrafo único,
in verbis:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Assim, à título de exempl
ificação
, se uma residir em Cuiabá e for atropelado por um veículo oficial do Estado de Rondônia, pode o Estado de Rondônia ser réu em ação indenizatória proposta por esta pessoa em uma das varas especializadas da fazenda pública de Cuiabá.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

O dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado. E também que seja demandado fora da comarca da Capital, (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, 1a Edição, pág.: 72)

Esta é a regra geral prevista no atual Código de Ritos.

Porém, além da regra geral, necessári
a
é a observância de regra especial, prevista na lei de licitações.

Consigno que embora haja a novel lei de licitações (Lei no 14.133/21), o presente feito será analisado de acordo com as disposições legais previstas na Lei no 8.666/93, haja vista que a relação contratual entabulada entre as partes ocorreu sob a égide da revogada lei, bem como em estrita observância ao que dispõe o art. 190 da Lei no 14.133/21, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

De acordo com as regras previstas na lei de licitações vigentes à época dos fatos, é cláusula necessária em todo contrato administrativo o estabelecimento da cláusula de foro de eleição, a teor do que dispõe o art. 55, §2o, da Lei no 8.666/93,
in verbis:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

§2
o
Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6
o
do art. 32 desta Lei.

Quando a lei afirma que a cláusula de foro de eleição é cláusula necessária, significa dizer que as partes (seja o contratado, seja a Administração Pública), não podem dela dispor, haja vista a presença do interesse público, o qual, por sua vez, é indisponível.

Nesse diapasão, a cláusula de foro de eleição dever prevalecer por dois motivos, quais sejam:

A) Prevalência da lei especial sobre a regra geral
(lex specialis derogat generalis)
;

B) Prevalência do interesse público sobre o interesse privado.

Em caso similar a este, assim já manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA FUNDADA EM CONVÊNIO ENTRE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E MUNICÍPIO.
ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 55, § 2o, DA LEI 8.666/93
. 1. A Primeira Seção, ao julgar os EREsp 787.977/RS (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 25.2.2008), deixou consignado que o art. 578, caput, do CPC prevê ordem de preferência de foro para o ajuizamento da execução fiscal: (a) domicílio do executado; ou b) sua residência; ou c) lugar onde o devedor for encontrado. Alternativamente, o parágrafo único do mesmo artigo faculta o ajuizamento da execução, pela Fazenda Pública, no foro do lugar da prática do ato ou ocorrência do fato que deu origem à dívida, mesmo que ali não mais resida o réu. A Seção conferiu uma interpretação sistemática ao art. 578 do CPC, para entender-se que as alternativas do caput do citado dispositivo concorrem com os foros previstos no parágrafo único do mesmo artigo. Ainda na Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.120.276/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, ficou assentado que o devedor não tem assegurado o direito de ser executado no foro de seu domicílio, salvo se nenhuma das espécies do parágrafo único do art. 578 do CPC se verificar (DJe de 1o.2.2010). 2. O Tribunal de origem decidiu com acerto quando fez consignar, no acórdão recorrido, que a regra de fixação de competência prevista no art. 578 do CPC para o ajuizamento das execuções fiscais refere-se a competência territorial, portanto, relativa, que pode ser modificada pelas partes, nos termos do art. 111 do mencionado Código. Assim, ante a existência de cláusula de eleição de foro no convênio firmado pelas partes, as quais elegeram o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir as questões direta ou indiretamente relacionadas ao convênio, deve prevalecer a escolha por elas promovida. 3.
Ainda que, nos termos do art. 116 da Lei n. 8.666/93, seja aplicável aos convênios o disposto no § 2o do art. 55 da mesma lei, segundo o qual, nos contratos celebrados pela Administração Pública, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, tal regra veio a ser observada, no caso, porque consta do convênio sub judice cláusula de eleição do foro da sede de uma das Administrações Públicas convenientes
. Enfatize-se: a cláusula de eleição de foro constante do convênio é válida porque ambas as partes convenientes são integrantes da Administração Pública, devendo prevalecer, portanto, o foro eleito. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1153028/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a cláusula de foro de eleição está expressamente prevista na cláusula décima quarta do contrato entabulado entre as partes (CONTRATO No 002/2016 - Id. 83552637), onde ficou estabelecido que o foro de Boa Vista (Capital do Estado de Roraima) foi o eleito para discutir questões advindas do referido contrato, que assim está redigida,
in verbis:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o foro da cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência do juízo e determino a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021